Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702381-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por OTAVIO BENTO SOUZA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0703619-92.2018.8.07.0001) apresentado por SICOOB – COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, decisão nos seguintes termos: Esta a decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que ora se discute o valor do débito objeto de penhora. Após o bloqueio de ativos financeiros para pagamento do valor de R$ 22.569,97, o executado interpôs AGI de no 0700698-56.2024.8.07.0000, a quem, contudo, não foi dado efeito suspensivo, prosseguindo-se a execução com os atos expropriatórios (ID 187906664). Impugnação do executado no ID 191679956. Rejeitada a impugnação no ID 191833145. O executado acostou ao feito a decisão de julgamento no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000, que assim dispôs: "Vislumbra-se, assim, evidente equívoco ao proceder-se desse modo, uma vez que houve simples dedução do valor fraudulento de R$ 22.727,02, referente à fatura de setembro/2016, e dos encargos apurados apenas em outubro e novembro de 2016 (R$ 5.386,72), em relação a um valor total apurado unilateralmente pelo credor em 05/02/2018 (R$ 41.957,49), em datas que não se equivalem, sem haver, ainda, apuração de atualização monetária e de encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos entre novembro de 2016 e fevereiro de 2018. Neste aspecto, assiste razão ao devedor recorrente ao alegar ter o perito desconsiderado e omitido a apuração, ao longo do tempo, dos encargos, acréscimos e tributos oriundos do valor declarado fraudulento, especialmente entre novembro de 2016 e fevereiro de 2018. Impõe-se, portanto, retornar os autos à perícia para fins de retificação e apuração do valor devido, inclusive com observância, ao final, de parcela das custas e de honorários conforme fixado no título judicial. Já em relação ao pretendido abatimento do valor total de R$ 5.000,00, em princípio relativo a seguro furto/roubo de cartão, constantes das faturas de fevereiro/2017 e junho/2017, assiste também razão ao recorrente. (...) Logo, em tal aspecto, resta autorizado ao perito, ante o posterior reconhecimento do credor ao ressarcimento de seguro furto/roubo de cartão, proceder ao abatimento das quantias de R$ 2.500 (fatura de fevereiro/2017) e R$ 2.500 (fatura de junho/2017), do quantum porventura devido pelo executado-agravante, observadas as devidas atualizações desde então. (...) Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para tornar sem efeito a decisão ora recorrida e determinar o retorno dos autos à perícia judicial, a fim de promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto." Em razão do julgado, os autos retornaram à Contadoria para promover a retificação dos cálculos, conforme decidido no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000 (ID 199024761). Os autor retornaram com o laudo de ID 205126410, em que o perito assistente concluiu que o débito do executado é de R$ 9.832,00 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais) com relação ao valor principal, e de R$ 491,60 referente a honorários sucumbenciais, perfazendo a monta de R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Intimado para manifestar-se, o devedor requereu a homologação do laudo pericial, bem como o desbloqueio dos valores penhorados que excedem ao valor devido, e, consequentemente, seja reconhecido o excesso de execução, condenando o exequente em honorários sobre a parte que sobeja o débito exequendo (ID 206880635). O credor, ao seu turno, apresentou impugnação ao trabalho do expert, alegando que o mesmo extrapolou a determinação contida no Acórdão, pois, em vez de apenas abater o valor pago a título de seguro/roubo (R$ 5.000,00), atualizou o montante até a presente data (ID 207034907). Em manifestação à impugnação do credor, o devedor defende que os cálculos foram confeccionados em estrito cumprimento à decisão exarada no Acórdão 1853022 (ID 207353283). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com razão o executado, pois se no Acórdão foi decidido que o perito deveria "promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto", não poderia o recálculo ser realizado como pretende o credor, qual seja, apenas abatendo o valor incontroverso, sem a devida correção dos tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, erroneamente cobrados do devedor. Em suma, pretende o credor correção do que lhe é devido - valorizando seu crédito -, sem a devida contrapartida - a correção também do seu débito -, o que não se pode deferir. Pelo exposto, a despeito de o laudo pericial não vincular o entendimento do Juízo, na hipótese dos autos, os cálculos foram elaborados em estrita conformidade com os parâmetros legais fixados, em especial, com o determinado no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000. Por este motivo, tem-se por escorreito o laudo pericial elaborado. Em razão disso, por tratar-se de demanda sem grandes complexidades, sobre o excesso da execução, fixo em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios devidos ao executado, correspondendo ao proveito econômico obtido por ele. Por isso, expeça-se alvará em favor de OTAVIO BENTO SOUZA SILVA dos valores penhorados que excedem a R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos), bem como sejam desbloqueadas as aplicações financeiras de ID's 207254938 e 207254939 e 198924710. O excedente a R$ 10.323,60 deve ser transferido para o patrono do devedor, Carlos Eduardo Brito Rios, via chave PIX/CPF 838.551.651-49, conforme petição de ID 207353283 - pág. 06 e procuração de ID 63585500. Cumpra-se. Intimem-se.” – ID 208535944 dos autos n. 0703619-92.2018.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante OTAVIO BENTO SOUZA SILVA alega: “( ) apesar do juízo a quo, determinar a liberação dos valores excedentes, os mesmo (sic) ainda não foram desbloqueados, nem mesmo foram descontados aqueles já recebidos, tornando a decisão ultra-petita. Sendo assim, verifica-se que o douto juízo não determinou o abatimento do valor recebido (no dia 03/05/2024) pelos patronos, através da aplicação financeira, no montante de R$ 970,95 (Novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) conforme consta no comprovante de id. 198924706 juntado pela BTG Pactual. Veja que a má-fé da parte exequente e a intenção de se enriquecer ilicitamente é deliberada pois quedou-se inerte, induzindo mais uma vez o juízo a erro. ( ) Em suma, deve-se decotar o valor recebido e transferido (R$ 970,95) para a conta bancária dos patronos, do valor apurado pelo perito (R$ 9.832,00) conforme comprovado acima, perfazendo o saldo remanescente de R$ 8.861,05 (Oito mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos). Desta feita requer a homologação do laudo pericial, desde que decotado o valor já recebido, perfazendo o montante de R$ 8.861,05 (Oito mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos), acrescido de 5% honorários advocatícios R$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), totalizando, portanto, a importância de R$ 9.352,65 (Nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), em favor da parte autora. Ademais, requer seja imediatamente desbloqueado todos os valores constritos em desfavor do executado. E que o saldo remanescente seja devidamente pago nos termos do Art. 916 do CPC.” (ID 64628519, p.p.7/8). Sustenta ainda: “Verifica-se que a causa é de extrema complexidade, uma vez que para chegar ao resultado útil do processo foram necessários vários recursos neste E. TJDFT, todos sem arbitramento de honorários. ( ) Data máxima vênia, diante do novo cenário, em que a parte exequente foi sucumbente em parte significativa (93,14%) do débito exequendo, requer a reforma da decisão para majorar os honorários sucumbenciais ora arbitrados, para o patamar máximo de 20% sobre o excesso de execução, ou seja, sobre o sobre o proveito econômico (no cumprimento de sentença) tendo em vista à complexidade da causa e o extenso tempo de tramitação do processo, conforme os termos dos Art’s. no 85; 356 e 485 do NCPC. ( ) Subsidiariaemtne (sic) requer ainda que diante do novo cenário sejam majorados os honorários da ação inicial e reconvencional, tendo em vista que a parte exequente foi sucumbente em parte significativa também no processo originário. Portanto não é justo o arbitramento de 50% para cada, sendo que houve êxito em mais de 90% da demanda. A despeito de existirem posicionamentos doutrinários divergentes sobre tal provimento jurisdicional culminar ou não na imposição de honorários advocatícios sucumbenciais, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a decisão que resolve o litígio definitivamente deve equivaler, para todos os efeitos, à sentença a que se refere o art. 85, do CPC.” (ID 64628519, p.p.9/10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “O Fumus boni iuris, resta evidente que os bloqueios além de excessivos são indevidos pois foram embasados em decisão tornada sem efeito por esta E. Turma, sendo contrário ao que consta no veneranbdo (sic) acórdão; O Periculum in mora, resta evidente uma vez que a não concessão de decisão liminar importa em grave risco ao resultado útil do processo, pois há bloqueio de valor excessivo totalizando a monta de R$ 61.319,09 (Sessenta e um mil trazentos (sic) e dezenove reais e nove centavos) além de não decotar os valores já recebidos pela parte exequente (R$ 970,95) conforme comprovado nos” (ID 64628519, p.8). Por fim, requer: “1) Que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e no mérito integralmente conhecido provido; 2) Seja recebido o presente recurso no modo suspensivo com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, com fundamento na previsão contida no artigo 995 e ss. do Código de Processo Civil, reformando a r. decisão interlocutória agravada, oficiando-se e comunicando-se, COM URGÊNCIA, o MM Juiz a quo, nos termos do art. 1.019 do C.P.C; 3) Seja homologado o laudo pericial, desde que decotado o valor já recebido, perfazendo o montante de R$ 8.861,05 (Oito mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos), que acrescido de 5% honorários advocatícios R$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), totaliza a importância de R$ 9.352,65 (Nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). 4) Requer ainda que sejam majorados os honorários de sucumbência do patrono da parte executada em 20% sobre o excesso de execução, ou seja, sobre o sobre o proveito econômico no cumprimento de sentença, devido à complexidade da causa, o trabalho desenvolvido com zelo pelo advogado e o extenso tempo de tramitação do processo (FEV. 2018), conforme os termos dos Art’s. no 85; 356 e 485 todos do NCPC; assim como Enunciado no 5, da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal; 5) Diante do novo cenário, em que a parte exequente, sucumbiu em parte significativa do seu pleito, seja os honorários advocatícios do patrono da parte executada readequados e majorados para 90% na ação principal e na ação reconvencional; 6) Requer o desbloqueio imediato de todos os valores bloqueados em conta corrente, aplicação financeira ou onde mais estiver retido. 7) Requer a expedição do alvará em nome do patrono do executado; 8) Seja deduzido do laudo pericial o valor recebido no importe de R$ 970,95 (Novecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos); 9) Sejam devolvidos os valores excessivamente bloqueados e transferidos conforme se verifica através do id. 207254938 no total de R$ 15.184,63 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), através de dois investimentos, sendo o primeiro no valor de R$ 5.192,34 (cinco mil cento e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos); e o segundo no valor de R$ 9.992,29 (nove mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos); 10)Por fim, seja reformada a r. decisão declarando como saldo devedor o valor atualizado de (R$ 9.352,65 (Nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 11)Requer que o saldo remanescente seja devidamente pago nos termos do Art. 916 do CPC.” (ID 64628519, p.p.10/11). O agravante foi intimado para recolhimento do preparo em dobro (ID 64749010) e apresentou guias e comprovantes de pagamento em dobro (IDs 64789590, 64789594 e 64789597, 64789601 e 64789602). Os autos vieram-me distribuídos aleatoriamente em razão do afastamento da Desembargadora Ana Cantarino no período da redistribuição, conforme art. 85, caput do RITJDFT (ID 64714550). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Inicialmente, não conheço do seguinte pedido: “5) Diante do novo cenário, em que a parte exequente, sucumbiu em parte significativa do seu pleito, seja os honorários advocatícios do patrono da parte executada readequados e majorados para 90% na ação principal e na ação reconvencional” (ID 64628519, p.10). A sucumbência recíproca e equivalente foi fixada na fase de conhecimento em sede do julgamento do recurso relativo ao acórdão exequendo, Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, cujo dispositivo é o seguinte: “DO DISPOSITIVO: Ante o exposto: a) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Cooperativa autora-reconvinda para: i) declarar a inexistência de débito apenas às transações oriundas da fraude praticada por terceiro, no valor principal de R$ 32.613,60 (R$ 22.613,60 + R$ 9.886,58), englobando, ainda, os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes sobre tais débitos; ii) constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto ao valor remanescente, relativo às transações realizadas pelo réu e respectivo encargos, a ser apurado mediante liquidação por cálculos; e iii) excluir a condenação por danos morais. b) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu-reconvinte apenas para determinar que a Cooperativa bancária promova a readequação do valor do débito indicado nos cadastros negativos existentes em nome do réu, limitando-se apenas às quantias legitimamente devidas, desconsiderando as oriundas da fraude de terceiro, cujos débitos foram declarados inexistentes. Diante do novo cenário processual, em que ambas as partes restaram vencidas e vencedoras em partes significativas de seus pedidos, condeno-as, no âmbito de cada demanda (principal e reconvencional), ao pagamento, na proporção de metade para cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, caput, do CPC.” (ID 89333437 – origem) Certificado o trânsito em julgado em 20/04/2021 (ID 89334201 – origem). Assim, não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados no acórdão exequendo em sede de cumprimento de sentença. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento deste tópico do recurso. Conheço parcialmente do presente recurso (apenas quanto aos pedidos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra OTAVIO BENTO SOUZA SILVA em 16/08/2021 (ID 100426179 – origem). Este o dispositivo da sentença exequenda: “DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. RECONVENÇÃO Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 58.799,65 (cinquenta e oito mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), assim como todos os encargos, acréscimos ou tributos inerentes a tais. 2. CONDENAR a parte reconvinda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a correção monetária desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Em razão da sucumbência mínima do reconvinte, arcará a parte reconvinda/autora com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora - fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1.” (ID 51279524 – origem) Em 2a Instância, os recursos de apelação foram parcialmente providos nos termos do dispositivo do voto da Relatora Desembargadora Ana Cantarino: “DO DISPOSITIVO: Ante o exposto: a) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Cooperativa autora-reconvinda para: i) declarar a inexistência de débito apenas às transações oriundas da fraude praticada por terceiro, no valor principal de R$ 32.613,60 (R$ 22.613,60 + R$ 9.886,58), englobando, ainda, os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes sobre tais débitos; ii) constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto ao valor remanescente, relativo às transações realizadas pelo réu e respectivo encargos, a ser apurado mediante liquidação por cálculos; e iii) excluir a condenação por danos morais. b) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu-reconvinte apenas para determinar que a Cooperativa bancária promova a readequação do valor do débito indicado nos cadastros negativos existentes em nome do réu, limitando-se apenas às quantias legitimamente devidas, desconsiderando as oriundas da fraude de terceiro, cujos débitos foram declarados inexistentes. Diante do novo cenário processual, em que ambas as partes restaram vencidas e vencedoras em partes significativas de seus pedidos, condeno-as, no âmbito de cada demanda (principal e reconvencional), ao pagamento, na proporção de metade para cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, caput, do CPC.” (ID 89333437 – origem) Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados e os embargos de declaração opostos pelo réu/reconvinte foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material: “DO DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios de OTÁVIO BENTO SOUZA SILVA apenas para corrigir o mero erro material contido na parte dispositiva da sentença, sem efeitos infringentes, a fim de constar a seguinte redação: “a) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Cooperativa autora-reconvinda para: i) declarar a inexistência de débito apenas às transações oriundas da fraude praticada por terceiro, no valor principal de R$ 32.613,60 (R$ 22.727,02 + R$ 9.886,58), englobando, ainda, os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes sobre tais débitos; ii) constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto ao valor remanescente, relativo às transações realizadas pelo réu e respectivo encargos, a ser apurado mediante liquidação por cálculos; e iii) excluir a condenação por danos morais.” b) REJEITO os embargos declaratórios da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA..” (ID 89334168 – origem) Certificado o trânsito em julgado em 20/04/2021 (ID 89334201 – origem). Em 16/08/2021, SICOOB – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA iniciou o cumprimento de sentença contra OTAVIO BENTO SOUZA SILVA, objetivando o pagamento de R$37.164,44 (ID 100426179 – origem). Apresentada impugnação ao cumprimento, pela decisão de 25/11/2021 foi determinada a realização de perícia contábil para se apurar eventual excesso de execução, bem como o valor atualizado do débito (ID 109626225 – origem). Pelo laudo pericial elaborado em 10/11/2022, o perito contábil Roberto do Vale Barros, CRC – 11.739/DF concluiu que “o débito apurado após os descontos dos valores correspondentes à fraude e encargos, acréscimos e tributos no valor de R$ 13.834,75 foi corrigido monetariamente pelos índices divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios até 11/2022, totalizando, portanto, a importância de R$ 18.087,46 (dezoito mil, oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)” (ID 142204362 – origem). O executado foi intimado para pagamento da dívida no valor apresentado no laudo pericial (R$18.087,46) (ID 149781051 – origem). Contra essa decisão, o executado OTAVIO interpôs o agravo de instrumento 0714721-41.2023.8.07.0000, Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, o qual foi conhecido e provido para “ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e tornar sem efeito a decisão ora recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja renovado o prazo suprimido atinente à manifestação do executado-agravante quanto ao laudo complementar do perito, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (ID 170137948 – origem). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. 1. Não há que se falar em preclusão recursal, uma vez que equivocada a certificação do prazo, ante a não observância do período especificamente concedido pelo magistrado para a parte se manifestar sobre as alegações complementares do perito. 2. Ocorre cerceamento de defesa, em prejuízo ao executado, quando proferida decisão precoce, sem observar o término do prazo específico concedido à parte para se manifestar sobre as alegações complementares do perito. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 170137948 – origem). O executado apresentou impugnação aos cálculos do perito e alegou, em síntese, que o saldo devedor corresponde ao valor atualizado de R$4.481,37 (ID 173140643 – origem). Pela decisão de 29/11/2023, o laudo pericial elaborado foi considerado escorreito, e a parte executada foi intimada para pagamento da dívida no valor apresentado no laudo pericial (R$18.087,46) no prazo de 15 dias (ID 179374500 – origem). Contra referida decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0700698-56.2024.8.07.0000, Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, o qual foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 184308871 – origem). Pela decisão de 27/02/2024, determinado o prosseguimento da execução com atos expropriatórios e deferida a pesquisa de bens do executado pelos sistemas disponíveis ao juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud) (ID 187906664 – origem). Pela pesquisa Sisbajud realizada em 08/03/2024, bloqueados os valores de R$22.569,97 junto ao Banco BTG Pactual S.A., R$ 22.569,97 junto a XP Investimentos CCTVM S/A, R$ 3.537,17 junto ao Itaú Unibanco S.A., R$ 23,30 junto ao Banco do Brasil S.A. e R$ 24,26 junto ao CC Unicred Centro-Sul Ltda – Unicred Centro-Sul, totalizando bloqueio de R$48.724,67 (ID 189781763 – origem). Certificado que “A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) OTAVIO BENTO SOUZA SILVA (00482141166) R$ 22569.97 restou FRUTÍFERA. O valor solicitado foi transferido e o excedente (se houve) foi desbloqueado.” (ID 189781762 – origem). Pela pesquisa Sisbajud realizada em 18/04/2024, bloqueados os valores de R$22.569,97 junto ao Banco BTG Pactual S.A., R$ 22.569,97 junto a XP Investimentos CCTVM S/A e R$23,57 junto ao Banco do Brasil S.A., totalizando bloqueio de R$45.163,51 (ID 194440068 – origem). Certificado que “A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) OTAVIO BENTO SOUZA SILVA (00482141166) R$ 22569.97 restou FRUTÍFERA. O valor solicitado foi transferido e o excedente (se houve) foi desbloqueado.” (ID 194440067 – origem). Comunicado o julgamento do agravo de instrumento 0700698-56.2024.8.07.0000, pelo qual a decisão foi reformada para “determinar o retorno dos autos à perícia judicial, a fim de promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto.” (ID 196556310 – origem). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. EQUÍVOCO. CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SEGURO ROUBO E FURTO. RECONHECIMENTO DO CREDOR. PARCELA INCONTROVERSA. ABATIMENTO AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Devida a retificação dos cálculos periciais, uma vez que evidenciado equívoco ao proceder a simples dedução do valor fraudulento e de respectivos encargos apurados em 2016 em relação a um valor total apurado unilateralmente pelo credor em 2018, em datas que não se equivalem, sem haver, ainda, apuração de atualização monetária e de encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos desde 2016. 2. Deve ser autorizado ao perito, ante o reconhecimento do credor quanto ao ressarcimento de seguro furto/roubo de cartão em favor do devedor, proceder ao abatimento de tal quantia incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (ID 196556310 – origem) O executado OTAVIO requereu i) o imediato desbloqueio judicial via Sisbajud, ii) a remessa dos autos ao perito para elaboração de novos cálculos, iii) o reconhecimento do excesso de execução, iv) a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução (ID 196556331 – origem). Pela decisão de 29/05/2024, determinada a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do AGI 0700698-56.2024.8.07.0000 e determinado que “os valores penhorados permanecerão depositados na conta judicial, para garantia do Juízo” (ID 198251485 – origem). Comunicado o julgamento definitivo do AGI 0700698-56.2024.8.07.0000 em 02/06/2024 (ID 198692037 – origem). Em 03/05/2024, por determinação do Juízo, o valor de R$970,95, depositado junto ao Banco BTG Pactual, foi transferido para RODNEI LASMAR ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS, escritório de advocacia representante do exequente SICOOB (ID 198924706 – origem). Pela decisão de 05/06/2024, determinado o retorno dos autos “ao perito judicial para promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto, conforme decidido no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000.” (ID 199024761 – origem). Em 23/07/2024, o perito contábil apresentou novo laudo, no qual concluiu: “4. Em assim sendo, os valores à crédito cEorrespondem a importância de R$ 50.681,20 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos). 5. Em suma, o valor devido pela parte ré é da monta de R$ 9.832,00 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais) = (R$ 60.513,20 - R$ 50.681,20) em 27/07/2024. 6. Considerando o valor devido pela parte ré na importância de R$ 9.832,00 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais) acrescido de 5% honorários advocatícios R$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), totaliza, portanto, a importância de R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos), em favor da parte autora. 7. Impende informar que é devido ao patrono da parte autora honorários advocatícios no importe de R$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos).” (ID 205126410 – origem) O executado OTAVIO requereu a homologação do laudo pericial no valor de R$9.832,00 e o imediato desbloqueio do valor excedente (ID 206880635 – origem). O exequente SICOOB apresentou impugnação aos novos cálculos, requerendo, em síntese, que o perito “refaça o cálculo, para que ao invés de atualizar os valores inerentes a fraude, seguro/roubo e encargos, que apenas abata essa quantia no saldo devedor existente, cumprindo-se com rigor o Acórdão proferido pelo TJDFT” (ID 207034907 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual i) considerado escorreito o segundo laudo pericial elaborado, ii) honorários advocatícios devidos ao executado fixados em 10% do proveito econômico (excesso de execução), iii) determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores que excedem a R$10.323,60 em favor do executado e iv) determinado o desbloqueio das aplicações financeiras de IDs 207254938 e 207254939 e 198924710 (ID 208535944 – origem). Os embargos de declaração opostos pelo exequente SICOOB (ID 209717471 – origem) foram rejeitados (ID 209841510 – origem). O executado OTAVIO interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que se deve “decotar o valor recebido e transferido (R$ 970,95) para a conta bancária dos patronos, do valor apurado pelo perito (R$ 9.832,00) conforme comprovado acima, perfazendo o saldo remanescente de R$ 8.861,05 (Oito mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos)” (ID 64628519). Com razão. De fato, o Banco BTG Pactual S.A. comprovou que realizou em 03/05/2024 transferência do valor de R$970,95 da conta bancária do executado OTAVIO para RODNEI LASMAR ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS, escritório de advocacia representante do exequente SICOOB (ID 198924706 – origem). E, no cálculo do valor devido pelo executado, não foi considerado o valor transferido de R$970,95, o qual deve ser abatido do valor total do débito, qual seja, R$ 10.323,60 (sendo R$9.832,00 referente ao principal e R$491,60 referente aos honorários advocatícios) Dessa forma, o valor a ser pago pelo executado deve totalizar R$9.352,65 (com o abatimento do valor já transferido pelo Banco), e os valores bloqueados via Sisbajud em excesso devem ser imediatamente liberados em favor do executado. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, e defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar i) a liberação dos valores bloqueados em excesso via Sisbajud (acima de R$9.352,65), ii) a expedição de alvará em favor de OTAVIO BENTO SOUZA SILVA dos valores penhorados que excedem a R$ 9.352,65 (nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como iii) o desbloqueio das aplicações financeiras de IDs 207254938 e 207254939 e 198924710 na origem. Os demais pedidos serão analisados no julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Atente-se para julgamento conjunto com o AGI 0741562-39.2024.8.07.0000. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora